Tribunal: TJMT
Processo: 1018174-59.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Recurso no: 1018174-59.2020.811.0001
Origem: Quarto Juizado Especial de Cuiabá
Recorrente: Banco PAN S.A
Recorrido: Suzane da Silva Borges
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que: (i) declarou a inexistência do débito no valor de R$ 317,05 (trezentos e dezessete reais e cinco reais) e (ii) condenou a parte recorrente em R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de multa pelo descumprimento da liminar deferida nos autos.
Nas razões recursais, a parte sustenta a comprovação do vínculo contratual; a existência de anotação preexistente; e o afastamento da condenação a título de astreintes.
Contrarrazões apresentadas pela manutenção do decisum.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Trata-se, na origem, de ação nominada “REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C MEDIDA LIMINAR”, cuja causa de pedir consiste na inclusão indevida dos dados da parte autora-recorrida nos órgãos de proteção ao crédito ante a negativa de contratação.
Em que pese ter entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas, ele é lastreado em uma conjunção de fatores – ou seja, não admito tal modalidade probatória de forma isolada.
Apesar de a recorrente ter juntado faturas de consumo nos autos, não consta a informação de pagamento. Além disso, cópia dos documentos pessoais da recorrida, contrato de prestação de serviços devidamente assinado, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de “call center”, indicadores que, se comprovados, teriam o condão de, corroborados com as telas, a comprovar a relação contratual entre as partes.
Deste modo, a ausência da prova do vínculo entre as partes, acarreta o reconhecimento da inexigibilidade do débito e, por consequência, o pagamento de indenização por se tratar de dano moral puro. É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
Todavia, no tocante à existência de outras negativações, a parte final importa em referência a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor estabelece que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
A negativação conforme noticiada na petição inicial é de R$ 317,05 (trezentos e dezessete reais e cinco centavos), incluída em 28.04.2020, momento que já havia a anotação feita pelo Banco Itaucard S.A, no valor de R$ 1.619,17 (mil e seiscentos e dezenove reais e dezessete centavos), incluída no dia 24.03.2020 e excluída em 28.04.2020, de acordo com o histórico colacionado tanto no corpo da defesa quanto no corpo do recurso.
Pontua-se que a parte recorrida não apresentou outro documento com a finalidade de impugnar o referido histórico, tampouco há prova da sua ilegitimidade.
Assim, tendo em vista o posicionamento acima, procede o afastamento da condenação em atenção à Súmula 385/STJ. No mesmo sentido, decisões no âmbito desta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADOAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULARIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (ART. 932, V, “A” DO CPC). 1. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrido não ter comprovado que o outro apontamento preexistente em seu nome é indevido e/ou encontra-se sob discussão judicial. 2. Importa consignar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do STJ é a data da disponibilização da negativação indevida e não a data de vencimento do débito. O apontamento discutido nos presentes autos somente fora disponibilizado em 10/02/2015, enquanto que o apontamento realizado pela empresa MS-CPE/ANITA, das quais não se tem notícia de qualquer irregularidade – resta datada em 06/03/2014, o que atrai a incidência do verbete sumular editado pela Corte da cidadania. 3. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 4. Decisão Monocrática com base no art. 932, V, “a” do Código de Processo Civil e Súmula n.o 02 da Turma Recursal de Mato Grosso. (N.U 1001474-08.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)
RECURSO INOMINADO – DECISÃO JÁ PACIFICADA EM TRIBUNAL SUPERIOR – EXISTÊNCIA DE SÚMULA SOB O NÚMERO 385 NO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a”, DO CPC/2015 – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. Estando a sentença em desacordo com a decisão já pacificada em Tribunal Superior, no caso o STJ, com Súmula editada sob o número 385 e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser DADO O PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil/2015 e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso. Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1021, § 4o do CPC/2015. Recurso a que se DÁ PARCIAL PROVIMENTO monocraticamente PARA EXCLUIR O DANO MORAL DIANTE DA INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. (N.U 1011507-91.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)
No que se refere ao arbitramento da multa diária (astreintes), também comporta acolhimento a sua exclusão, uma vez que não houve a intimação pessoal da parte recorrente para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.
Cuida-se de entendimento já consolidado na Súmula 410[1] do Superior Tribunal de Justiça e reafirmado em recentes decisões:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer nos termos da Súmula 410/STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1873919/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 410/STJ. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Entendimento compendiado na Súmula 410 do STJ, editada em 25.11.2009, anos após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005, o qual continua válido em face do ordenamento jurídico em vigor (CPC/1973). Esclarecimento do decidido pela Segunda Seção no Eag 857.758-RS'' (REsp 1.349.790/RJ, Relatora Ministra Isabel Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 27.2.2014). 3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1458663/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020)
E, ainda, julgados no âmbito desta Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA N.o 410 DO STJ. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença era condição indispensável para a exigibilidade da multa fixada em caso de descumprimento, à luz do enunciado da Súmula 410 do STJ. 2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001735-26.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)
RECURSO CÍVEL INOMINADO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – ASTREINTES – NULITADE INTIMAÇÃO – SUMULA 410 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Sumula 410 do STJ. (N.U 8010162-66.2015.8.11.0047, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ). As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial. Na hipótese dos autos, a obrigação de fazer fora imposta na sentença, da qual somente o advogado da parte executada fora intimado, assim, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início. (N.U 1001413-09.2018.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)
No caso em exame, o juízo a quo determinou na decisão concessiva da medida liminar que a parte recorrente fosse intimada pessoalmente, porém não houve o cumprimento da presente ordem.
Logo, o relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante, na forma do disposto no art. 932, inciso V, “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil c.c. Súmula 02, desta Turma Recursal. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada.
Em face ao exposto, CONHEÇO do recurso interposto, e conforme o estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil em consonância às Súmulas 22, desta Turma Recursal e 410, do Superior Tribunal de Justiça, monocraticamente, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar as condenações impostas a título de danos morais e astreintes, mantendo-se os demais termos da sentença inalterados.
Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei no 9.099/95).
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator
[1] A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer.